Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-08.2019.8.11.0102
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-08.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 571.169.621-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISON FERNANDO CAMILO (APELADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Pedro Luiz de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débito fiscal e multa ajuizada em face do
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
e de
Gleison Fernado Camilo
.

Em síntese, o apelante aduz que “
o direito de renúncia previsto no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil é direito potestativo que pode ser exercido a qualquer momento, cabendo tal decisão exclusivamente à vontade do proprietário”
, bem como que “
não há necessidade de localização do proprietário para transferência administrativa do veículo para titularidade do comprador”
.

Destaca que, no caso,
“caberia ao menos a procedência do pedido para que o comprador (Gleidson Camilo) fosse condenado a efetuar a transferência do bem”
.

Requer, com essas considerações, o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja reconhecido o direito de renúncia da propriedade do veículo e os efeitos decorrentes da supressão do domínio ou, subsidiariamente, seja condenado o recorrido
Gleison Camilo
a transferir o bem para o seu nome, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
alega a ausência de provas da alienação do veículo, bem como que não lhe cabe transferir veículos de ofício em razão de tradição não comunicada. Suscita a impossibilidade jurídica do pedido de renúncia e que, à míngua de comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo, resta induvidoso que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas, postulando o desprovimento do recurso.

A seu turno,
Gleison Fernando Camilo
assinala a inexistência de provas dos fatos alegados na inicial e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente apelo.

Após detido exame dos autos, tem-se que o presente recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que
Pedro Luiz de Oliveira
requereu ao juízo
a quo
a declaração da negativa de propriedade em relação ao veículo GM/Corsa Sedan, 2002/2003, Placas JZW 0138, Renavam n. 787740861, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a 2014.

Na inicial, o autor alegou que tal veículo não está mais em sua posse ou uso e dele não tem notícias, porque o vendeu para uma garagem denominada São Camilo, cujo proprietário
é Gleison Fernando Camilo
.

Suscitou a possibilidade de renúncia do bem e argumentou que, por não mais ser o proprietário do veículo, não é o responsável pelos encargos tributários e penalidades.

O Juízo a
quo
julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)muito embora a parte autora afirme que o veículo não está mais sob sua posse, não comprovou a tradição do bem, tampouco indicou a data da alienação, afirmando tão somente que foi vendido no ano de 2014, não havendo qualquer prova da venda.

Registro que competia à parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrado a transferência de posse/propriedade dos veículos, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apenas ratificado os termos da inicial em sede de impugnação à contestação.

Ademais, não resta dúvida de que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor. Assim, a responsabilidade pelo crédito tributário oriundo do referido imposto, bem como dos demais débitos, é do proprietário do bem, e não tendo sido comprovada a transferência de propriedade do automóvel junto ao DETRAN/MT, tampouco a venda do veículo, recaem sobre a parte autora.

Destaco, ainda, a previsão do artigo 257, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que a responsabilidade pela prática infracional também deve ser suportada pelo proprietário do veículo automotor:

(...)

Sendo assim,
não havendo qualquer comprovação da tradição
, a responsabilidade pelos débitos de licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de eventual multa de trânsito, bem como IPVA, recaem todos sobre o autor. (...).”
(id. 103271472).

Pois bem.

Vê-se que a controvérsia posta cinge-se à verificação da possibilidade de se admitir a renúncia de propriedade de veículos.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 120, dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Nessa conjuntura legal, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que a renúncia de direito sobre veículo automotor não é admitida para fins de exclusão de propriedade desse bem.

Reproduz-se, por oportuno, julgados deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
“Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”
; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(N. U. 1011576-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

(N. U. 1006909-88.2019.8.11.0003, Rel. Des(a). Maria Aparecido Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020)

Demais disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 134, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor,
verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

In casu
, o apelante, ao realizar a suposta venda do veículo a terceiro, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças.

Releve-se, no ponto, que não foi acostado aos autos prova alguma acerca da alegada venda do veículo pelo apelante, que se limitou a indicar o apelado
Gleison Fernando Camilo
como sendo o adquirente, suposto proprietário de uma “garagem de veículos”, apresentando, contudo, tão somente um cartão de visitas que revela que tal indivíduo é Gerente Comercial da pessoa jurídica “Única vidros e esquadrias”.

Cumpre registrar que o recorrido
Gleison Fernando Camilo
afirmou desconhecer os fatos alegados na inicial e que jamais adquiriu qualquer veículo do apelante.

Desse modo, conclui-se que, ao julgar improcedentes os pedidos de renúncia da propriedade do veículo e o pedido subsequente de anulação de débito fiscal, o juízo
a quo
apenas agiu em observância à norma de regência da matéria.

Outrossim, à míngua de qualquer documento comprobatório da suposta venda ao recorrido
Gleison Fernando Camilo
, revela-se de todo descabida sua condenação à transferência do bem e ao pagamento dos encargos daí decorrentes, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, impositiva a manutenção da sentença ora combatida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022